Tribunal: TJBA
Processo: 8003466-82.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003466-82.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PERPETUA FRANCA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA. REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. Como se observa das faturas colacionadas aos autos, a unidade consumidora da autora, durante o ano de 2024, apresentou média de consumo de 140,00 kwh, com faturas variando entre R$ 145,18 a R$ 171,22. Ocorre que as faturas dos meses de maio e junho de 2024 apresentam consumo de 193,00 m3 e 277,00 m3, respectivamente, com valores de R$ 223,20 e R$ 321,92, o que, claramente, destoa da média. 3. Embora não se ignore que não há direito a consumo com base em média, até porque esta é formada também pelos números maiores, tais valores estão muito distantes daqueles usualmente pagos pela consumidora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para tal discrepância. 4. Em se tratando de relação de consumo, é ônus da prestadora do serviço a demonstração de que houve o consumo cobrado, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não cuidou de carrear aos autos laudo pericial comprovando a regularidade e perfeito funcionamento do medidor e, intimada para informar se havia alguma prova a produzir, se limitou a reiterar todos os termos da contestação, afirmando que se mostrava prescindível a produção de qualquer outra prova, se afigurando correto o reconhecimento da abusividade da cobrança e a consequente determinação de refaturamento. 5. Quanto ao dano moral, é de se registrar que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral. 6. De fato, a caracterização do dano moral exige prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, circunstância que não se verificou no caso dos autos, pois, ao menos do que se vê dos fólios, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nem inscrição em cadastros restritivos de crédito, de modo que deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização. 7. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8003466-82.2024.8.05.0138, sendo apelantes e apeladas PERPÉTUA FRANÇA DE ALMEIDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.